Tribunal: TJSP
Processo: 2105220-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Militar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Estadual no 851/98 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Turma Recursal.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2105220-21.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Militar

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar. Policial militar que pretende sua movimentação dentro da instituição, alegando o cumprimento dos requisitos exigidos pela norma interna da Polícia Militar a I-2PM.
1. Decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo. Competência para conhecimento e julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal. Exegese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar. Policial militar que pretende sua movimentação dentro da instituição, alegando o cumprimento dos requisitos exigidos pela norma interna da Polícia Militar a I-2PM.
1. Decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo. Competência para conhecimento e julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal. Exegese dos artigos 98, I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95; 13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Turma Recursal.